Tribunal: STF
Processo: RHC 222301
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menor. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que ao analisar o HC 754.395, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conheceu “em parte do habeas corpus e, nessa extensão, conced(eu) parcialmente a ordem para tão somente aplicar a atenuante da confissão ao delito de roubo”.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer:



          (i) seja “aplicada a pena-base do artigo 157 do CP, na mínima”; 



          (ii) o reconhecimento de que o adolescente “já estava corrompido, devendo o paciente ser absolvido”;



          (iii) “o processo seja analisado a luz do tema 1.185 do STF, pois, que o Paciente, não teve seu direito constitucional ao silêncio garantido, não teve assistência familiar e de advogado embora menor de 21 anos questão sumular foi preso em flagrante e autuado sem a presença da família e de advogado” (...), “conseguindo provas ilícitas, que a teor do artigo 157 do CPP devem serem afastadas dos autos, e artigo 5º inciso LVI da CF, devem ser tidas como ilegais e nulas, e como tal nulidade chapada e absoluta, a teor da repercussão geral do tema 1.185 do STF”;



       (iv) “diante da questão sumular da menoridade de 21 anos (...), o reconhecimento das “das atenuantes do artigo 65, I e III, que a pena definitiva seja de 4 anos em regime integralmente aberto, com a devida absolvição no artigo 244-B da Lei 8.069/90”. 



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. As alegações da defesa de que “o Paciente, não teve seu direito constitucional ao silêncio garantido, não teve assistência familiar e de advogado embora menor de 21 anos questão sumular foi preso em flagrante e autuado sem a presença da família e de advogado” (...), “conseguindo provas ilícitas, que a teor do artigo 157 do CPP devem serem afastadas dos autos, e artigo 5º inciso LVI da CF, devem ser tidas como ilegais e nulas, e como tal nulidade chapada e absoluta, a teor da repercussão geral do tema 1.185 do STF”, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias. 



    8. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Quanto à alegação da defesa de que o adolescente “já estava corrompido, devendo o paciente ser absolvido”, anoto que para chegar à conclusão diversa das instâncias antecedentes sobre a matéria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via restrita do habeas corpus.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator